Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. OBTENÇÃO FRAUDULENTA. INDÍCIOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. RETIRADA. Existindo indícios de fraude na assinatura do contrato de financiamento bancário, há probabilidade do direito alegado pelo agravante, motivo pelo qual deve ser determinada a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, até a prolação de sentença.